Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727519-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SIMONE SOUZA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Simone Souza Guimarães contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pela Diretora de Administração de Profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 28531020): (...) A impetrante pretende a redução da jornada de trabalho, conforme já reconhecido por junta médica oficial, mas sem a necessidade de compensação ou redução de proventos. No caso, não há qualquer urgência que justifique a segurança em caráter liminar. Não há risco de ineficácia do provimento final. Portanto, se não há urgência, resta aguardar a sentença. Por outro lado, conforme laudo oficial n.o 30/2021, complementado após pedido de reconsideração, foi reconhecimento que a impetrante tem dependente com necessidades especiais e, por isso, faz jus à redução da jornada de trabalho, na proporção de 25%. Em 18 de junho de 2.021, a impetrante declarou ciência e anuiu à porcentagem definida pela junta médica oficial. Todavia, em parecer, a Diretoria de Administração de Profissionais considera que o horário especial implicará na própria redução da jornada de trabalho, em razão da quantidade de horas que são prestadas pela impetrante. A impetrante foi cientificada para tomar ciência sobre a possibilidade de se retratar da carga horária. Neste caso, como a denominada retratação não é clara quanto às consequências jurídicas e, considerando que a impetrante não formalizou qualquer impugnação administrativa quanto a esta questão objeto da controvérsia, apenas após as informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras, com a devida motivação, fática e jurídica, será possível apurar se houve ilegalidade na mencionada condição para redução da jornada de trabalho, reconhecida pela perícia oficial e consequente violação de direito líquido e certo. É essencial apurar as bases normativas em que a administração exige a retratação da carga horária e o que efetivamente implicará tal retratação, para fins de eventual controle de legalidade por meio judicial. As informações são imprescindíveis no caso. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (...) Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que possui um filho com aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses de idade, portador de Síndrome de Down. Informa que a junta médica oficial reconheceu a condição de pessoa com deficiência do seu filho, definindo que é necessário o acompanhamento especializado da genitora em até 25% (vinte e cinco por cento) da jornada de trabalho. Aduz que cumpre todos os requisitos legais exigidos para a concessão da redução de jornada (LC 840/2011, art. 61, II, § 1°, c/c Decreto 34.023/2012, art. 42), de maneira que, a condição imposta pela autoridade impetrada (retratação da jornada), baseada no Parecer da PGDF (Parecer n°147/2019 da PROCON/PGDF) e no art. 3°, I, do Decreto Distrital 25.324/2004, não guarda similitude com os princípios da hierarquia das normas, do melhor interesse e proteção da criança, assim como aos direitos da pessoa com deficiência. Assevera que a Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, I, do Decreto 25.324/2004, de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. Acrescenta que não há necessidade do esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela do Poder Judiciário, ainda mais considerando que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Conclui que é ilegal impor à servidora a obrigação de retratar-se da opção feita pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pois o retorno à jornada de trabalho original implicará em redução dos vencimentos e violação dos direitos fundamentais. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, determinando-se à parte agravada que conceda a redução da carga horária da agravante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme atestado pela junta médica oficial, em razão de possuir filho portador de necessidades especiais, sem compensação de horário, nem redução nos vencimentos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 28531021 e ID 28531022). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A agravante, servidora pública distrital, solicita a redução da jornada de trabalho em 25%, conforme laudo pericial oficial ao ID 28531018. Todavia, em que pese o direito ao horário especial, a autoridade impetrada condicionou o deferimento do pleito à retratação da opção da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tendo em vista manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal em caso análogo (Parecer 147/2019 PRCON/PGDF), nos seguintes termos (ID 28531015 – p. 55): (...) esta Casa jurídica possui entendimento consolidado no sentido de que é incompatível o regime de 40 horas com o horário especial, em atenção ao art. 3o do Decreto no 25.324/2004, pelo qual é vedada a concessão do regime opcional de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos servidores que: (...) III – sejam beneficiários de horário especial. Assim, caso a servidora interessada tenha regime de 40 horas, o órgão consulente deverá notifica-la para dar-lhe ciência da necessária adequação de sua jornada ao novo regime jurídico, conferindo-lhe o direito de optar entre (i) permanecer no regime de 40 horas sem horário especial ou (ii) abrir mão da jornada ampliada, com possibilidade de lhe ser concedido horário especial (Precedente: cota de aprovação parcial ao Parecer no 367/2017-PRCON/PGDF). A Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, permite a redução de até 50% da jornada do trabalho para servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação, desde que a necessidade seja atestada por junta médica oficial. Confira-se: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (nova redação dada pela LC 954/2019) § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. § 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. (grifo nosso) Na hipótese, a necessidade de horário especial está atestada por junta médica oficial, que concluiu que o dependente da agravante é pessoa com deficiência, necessitando de acompanhamento especializado em 25% da jornada de trabalho. Por outro lado, é certo que o art. 3o, III, do Decreto 25.324/2004 veda a concessão do regime opcional de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos servidores que sejam beneficiários de horário especial. Ocorre que o referido decreto tinha por fundamento a Lei Distrital no 2.663/2001, que instituiu o regime opcional de trabalho de quarenta horas semanais, e restou revogada pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que prevê, em regra, regime de trabalho de trinta horas semanais (art. 57, caput), e não estipula condições relativas à carga horária exercida pelo servidor público distrital para a concessão do direito a regime especial (art. 61). Logo, revogado[1] o dispositivo que estabelece a vedação da concessão do regime opcional de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos servidores beneficiários de horário especial, revela-se ilegal a condição imposta pela autoridade impetrada para o deferimento do pedido. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência, inclusive desta 1a Turma Cível: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGISLATIVA EXPRESSA - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011, ART. 61, II, § 1o. NEGADO SEGUIMENTO. 1. Pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; nesta hipótese, "o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial." (Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 61, II, § 1o). 2. Os requisitos exigidos pela Lei Complementar Distrital 840/2011 consistem na comprovação da qualidade de pessoa com deficiência por meio de junta médica oficial, a qual deve atestar este status e a quantidade de carga horária necessária para os respectivos cuidados. 2.1. Requisitos legais preenchidos, conforme Laudo Pericial 041/2020, que - por meio de junta médica oficial - reconheceu a qualidade de pessoa com deficiência do filho da impetrante e definiu o necessário acompanhamento especializado em até 25% da jornada de trabalho da servidora pública distrital. 3. "4.1. A Constituição Federal assegura o pleno exercício dos direitos básicos e a proteção das pessoas com deficiência, nos termos do art. 227. 4.2. Além disso, a concessão de horário especial para servidor público distrital, que tenha dependente com deficiência, encontra-se prevista na Lei Complementar no 840/2011, sendo que o percentual da redução da jornada foi majorado de 'até 20%' para 'até 50%' por força da LC no 954/2019, que alterou a redação da LC no 840/2011." (TJDFT. Acórdão 1320608, 07021923820208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1344748, 07057034420208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO DISTRITAL No 25.324/2004. PROIBIÇÃO DA CONCESSÃO DO REGIME OPCIONAL DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DE HORÁRIO ESPECIAL. REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. DECRETO INFERIOR A LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Complementar Distrital no 928/2017 alterou o §2o do art. 61 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, passando a permitir a redução em até 20% (vinte por cento) da carga horária de trabalho dos servidores públicos do Distrito Federal que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem a necessidade de compensação e sem a redução da remuneração. 1.1. In casu, os relatórios médicos juntados aos autos constataram que o filho da servidora impetrante é deficiente, havendo a necessidade da redução de sua jornada de trabalho, mantida sua remuneração integral e sem a obrigatoriedade de compensação de horário. 2. O dispositivo do Decreto Distrital no 25.324/2004 que estabeleceu a vedação da concessão de regime opcional de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos servidores beneficiários de horário especial foi revogado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011. Não obstante, em observância ao princípio da hierarquia das normas, os decretos são atos administrativos e advém do poder regulamentar do chefe do Executivo, não podendo contrariar a lei. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1145582, 07023497920188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, considerando o disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, têm-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em grau recursal, haja vista o direito da agravante ao benefício de horário especial, sem a necessidade de compensação e sem condicionar a concessão à retratação da jornada. Por tais razões, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para determinar à parte agravada que conceda a redução da carga horária da agravante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme atestado pela junta médica oficial, sem compensação de horário, nem redução nos vencimentos. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora